Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000127-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
PACIENTE:
ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente da demora excessiva em dar início à execução provisória da pena do reeducando, após ter sido condenado nos autos da Ação Penal n.o 1000833-58.2020.811.0053 (PJe) ao cumprimento de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
A firmatária do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente – que é asmático e fora recentemente submetido à procedimento cirúrgico para retirada das amígdalas, o que teria diminuído sua imunidade, colocando-o em risco de contágio pelo novo coronavírus – encontra-se segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE) desde o dia 08/06/2020 e, conquanto a sentença condenatória tenha sido prolatada em 14/10/2020, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora ainda não havia impulsionado o processo executivo de pena formado a partir da expedição da Guia de Execução Penal Provisória pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio/MT, tampouco elaborou o memorial descritivo da pena em execução, o que vem obstando o direito do increpado à liberdade.
Nessa esteira, a causídica alicerça o aventado constrangimento ilegal na demora dita desarrazoada no processamento da execução penal provisória em face do paciente, e acresce, nesse desiderato, que a manutenção do reeducando em ambiente carcerário implica em exposição de sua saúde à um maior risco de infecção pela Covid-19, porquanto existem notícias de detentos e agentes penitenciários infectados no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, o qual não dispõe das condições ideais de higiene e isolamento indispensáveis à não propagação da doença, ponderando, em arremate, que à luz de princípios constitucionais e de disposições contidas na LEP e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, a pandemia ora vivenciada autoriza a progressão antecipada de regime ou a colocação em prisão domiciliar dos detentos pertencentes ao ‘grupo de risco’, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como é o caso do paciente – que é asmático.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, a fim de que seja o paciente agraciado com a progressão de regime antecipada ou o recolhimento domiciliar humanitário, revogando-se sua prisão preventiva e expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja a custódia cautelar substituída por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com os documentos digitais registrados no ID 71771979 e ID 71771983.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1024479-62.2020.811.0000.
É o relatório.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
O writ constitui remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção, motivo pelo qual seu emprego deve se dar de forma racionalizada, não podendo e nem devendo ser banalizado.
A ação de habeas corpus não se presta a conferir celeridade ao andamento de processo executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.
Ademais, cabe ao juízo prolator do decreto constritivo a análise da permanência (ou não) dos requisitos da prisão preventiva ora vigente em face do paciente, e não ao Juízo da Execução Penal.
Em sendo assim, não constatada a priori a ocorrência de desídia do d. magistrado singular na condução do processo executivo de pena, não se divisa um quadro de constrangimento ilegal imposto ao paciente, motivo pelo qual a análise exaustiva da presente ordem deve ocorrer em momento oportuno, perante o juízo natural da causa, que é o Colegiado.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator